Tribunal: CARF
Processo: 10469.721479/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.721479/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.134 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
MANOEL BEZERRA DE SOUZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999
EXTINÇÃO DE ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO
DE SALDO NEGATIVO.
No caso de DCOMP não homologada, se o despacho decisório for prolatado
após 31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de
manifestação de inconformidade, pendente de julgamento, então o crédito
tributário continua extinto e está com a exigibilidade suspensa. Se o valor
objeto de DCOMP não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a base
negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou
constituído pela confissão e será objeto de cobrança.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 11-33.124 da 3a Turma da
DRJ/REC que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Despacho Decisório que indeferiu a compensação declarada através de
PER/DCOMP n° 07958.74147.150803.1.7.03-5157.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10469.721479/2008-33
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.134 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721479/2008-33

Segue o relatório:
Trata o presente processo de declaração de compensação eletrônica —
PER/DCOMP n° 07958.74147.150803.1.7.03-5157 (fls. 03-13), apresentada pela
empresa acima qualificada, visando compensar pretenso crédito de saldo negativo de
CSLL, no montante de R$ 49.532,71, apurado no ano-calendário de 1999, com débitos
diversos próprios referentes a CSLL, cód 2484, relativos aos anos-calendário 2000 e
2001 (fls. 07-10).
Apensado ao presente processo, encontra-se o de n° 10469.721607/2008- 49,
que trata de requerimento de sustação da cobrança dos débitos declarados nos
PER/DCOMPs cujas compensações não foram homologadas, em função da
apresentação da manifestação de inconformidade.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente argumentou, em síntese,
que, em razão da prescrição e da decadência, estaria extinto o direito de a Receita Federal efetuar
modificações nos saldos negativos apurados nas DIPJ dos exercícios de 1996, 1997, 1998 e
1999. Argúi ainda que não foram citados nem anexados processos relacionados as fls. 03/07 do
Processo n° 10469.900318/2006-42, que devem (sic) tratar de assuntos relacionados aos fatos
dos presentes autos, o que poderia caracterizar, no caso da não anexação dos mesmos para a
empresa se pronunciar, cerceamento do seu direito de defesa.
A DRJ, basicamente, alegou que:
Como se observa no relato acima, a discussão proposta pela manifestante é no
sentido de que a Administração Tributária, ao proferir despacho no ano de 2008, não
mais poderia efetuar modificações nas declarações dos exercícios de 1996, 1997, 1998
e 1999, vista do decurso do prazo qüinqüenal.
No entanto, não é esse o entendimento da Administração acerca dos efeitos
decadencial sobre o exame dos atributos de certeza e liquidez do crédito pleiteado para
compensação, atributos a ele estatuídos pelo art. 170 do CTN.
Ocorre que o prazo decadencial previsto nos arts. 150 e 173 da Lei n° 5.172, de
25 de outubro de 1966 — Código Tributário Nacional (CTN), diz respeito à
constituição do crédito tributário, ou seja, é prazo extintivo do direito da Fazenda
efetuar o lançamento. Isto não quer dizer que o prazo qüinqüenal tenha o condão de
fazer homologar todas as informações veiculadas na declaração de rendimentos,
estejam elas corretas ou não. efeito operado pelo prazo decadencial é tão-somente no
sentido de que a autoridade tributária, constatando irregularidades na declaração, não
poderá delas valer-se para efetuar o lançamento e exigir o crédito tributário
correspondente. Já o art. 174 do CTN, citado na defesa, refere-se a ação para cobrança
do crédito tributário, o que à evidência não é o caso de que ora se cuida.
Nos termos do art. 170 do CTN, para que o sujeito passivo postule a restituição
ou a compensação de tributos é necessário que seu direito seja liquido e certo,
decorrente de crédito tributário por ele comprovadamente extinto em montante
indevido ou a maior que o devido.
Assim é que, em se tratando de restituição ou compensação, é dever da
Administração investigar a certeza e liquidez do crédito suplicado, independentemente
de estar ele consignado em declaração apresentada pelo contribuinte. Assim, compete
ao interessado na restituição ou compensação fazer prova da efetiva apuração de saldo
negativo do imposto, mediante comprovação de todas as parcelas que lhe deram
origem, além de evidenciar sua efetiva disponibilidade para a aspirada utilização.
No caso concreto, conforme se relatou, o saldo negativo do IRPJ foi formado
pelas estimativas mensais, que, por sua vez, foram parcialmente extintas por
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.134 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721479/2008-33

compensação e por pagamento, tendo sido o correspondente direito creditório
reconhecido pela Receita Federal. A outra parte das estimativas, todavia, não teve sua
extinção comprovada, razão pela qual não se lhe reconheceu a certeza e liquidez
necessárias à pretendida compensação.
No que concerne à jurisprudência administrativa colacionada pela interessada,
versa, nos casos relacionados, sobre o prazo que a Fazenda dispõe para efetuar ou
rever o lançamento. De qualquer sorte, cumpre esclarecer que as decisões do Conselho
de Contribuintes — hoje Conselho Administrativo de Recursos Fiscais — somente
vinculam a administração tributária na hipótese prevista no art. 75 da Portaria MF n°
256, de 22 de junho de 2009, o que não é o caso
Por fim, não se vislumbra nenhum vestígio de cerceamento do direito de defesa
no caso concreto. A alegação da empresa é de que não foram juntados processos
relacionados as fl s. 03/07 do processo n° 10469.900318/2006-42. Ora, excetuando-se
esse, nenhum processo foi sequer citado como fundamento do despacho decisório
relativo ao processo em comento. A relação a que se refere a impugnante apenas
informa os processos existentes em nome da empresa, não exercendo influência na
presente lide. A impugnante fala sob hipótese, reportando-se a "alguns desses
processos devem tratar, com certeza, de assuntos relacionados aos fatos ocorridos nos
anos de 1995, 1996, 1997 e 1998". O fato inegável é que o despacho denegat6rio foi
perfeitamente compreendido pela interessada, a quem foram franqueados todos os
meios legais para provar o direito postulado.
A recorrente foi cientificada em 28/10/2011 (fl.104) e apresentou o seu recurso
voluntário em 22/11/2011 (fl.104).
É o relatório

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, e que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto
dele eu conheço.
Em seu recurso voluntário,a recorrente requer, preliminarmente, que os
argumentos dados em sede de manifestação de inconformidade sejam a ele incorporados e
reforça tais argumentos alegando que se o contribuinte tem direito à compensação de créditos
somente dentro do prazo de 5 anos, obviamente, à Fazenda Nacional cabe a aplicação de idêntico
direito.
Tal pedido, no entendimento deste conselheiro, não corresponde a uma
preliminar, apenas trata-se de um requerimento devidamente levado em consideração.
Não concorda com o argumento da DRJ de que não houve lançamento, utilizando
um outro, um tanto estranho, o qual reproduzo:
Se não caracterizasse lançamento, não teria o Fisco retroagido a anos já
decadentes, para, partindo de retificação de dados ali contidos, promover a
lançamento, numa tentativa de trasladar fatos prescritos para anos subsequentes.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.134 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721479/2008-33

Se prevalecer essa tese, ter-se-ia a incongruência de poder alterar dados da DIPJ
de qualquer ano, por mais remoto que seja e promover o lançamento.
Cita a súmula 15 deste CARF que trata do prazo decadencial para constituição do
crédito tributário e culmina requerendo que:
Diante do exposto, REQUER o provimento do presente recurso, para declarar
insubsistente o lançamento.
Inicialmente, cabe esclarecer à recorrente que o que está sendo julgado neste
processo não é o lançamento e sim a homologação, ou não, da DCOMP n°
07958.74147.150803.1.7.03-5157. A diferença de tributo ou contribuição decorre da não
homologação declarada pela recorrente.
Entendo assistir razão à DRJ em seus argumentos. A Receita Federal não só tem o
direito de verificar a existência dos créditos, na verdade, ela tem a obrigação de fazê-lo.
Consoante o artigo 170, do Código Tributário Nacional, a certeza e a liquidez do
crédito são condições sine qua non para a Fazenda autorizar a sua compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública. (grifei)
O trabalho feito pela DRF foi o de, exatamente, conferir se o crédito declarado era
líquido e certo e concluiu que não o era, portanto, não homologou a compensação.
Os institutos da decadência da prescrição, que são modalidades de extinção do
crédito tributário, estão previstos nos artigos 173 e 174, respectivamente, do Código Tributário
Nacional - CTN, a seguir reproduzidos:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Observa-se, claramente, de que, neste processo, não se está tratando de
constituição de crédito tributário (art. 173) e, tampouco. de ação de cobrança (art.174). Trata-se,
como antes dito de homologação declarada pela recorrente, de que trata o artigo 74 da Lei
9430/96.
Neste processo, temos uma DCOMP onde a recorrente utiliza o saldo negativo de
CSLL, no valor de R$49.532,71, com estimativas devidas no ano-calendário de 1999. Como
houve glosas no valor do saldo negativo apurado, a DRF, então homologou, parcialmente, a
compensação declarada.
Independentemente da homologação ou não da compensação dos débitos de
estimativa de CSLL, conforme acima, o crédito relativo a estas compensações deve compor o
saldo negativo do ano-calendário de 1999. Isto porque, a não homologação das compensações
destes débitos de estimativas, resultaria na sua cobrança, posto que o despacho decisório, que
não homologou tais compensações, foi prolatado após 31 de dezembro e foi objeto de
manifestação de inconformidade.
Este é o entendimento estabelecido no Parecer Normativo COSIT no 2, de 3 de
dezembro de 2018, cuja ementa, bastante elucidativa, transcrevo a seguir:
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.134 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721479/2008-33

NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DE
ESTIMATIVAS POR COMPENSAÇÃO. ANTECIPAÇÃO. FATO JURÍDICO
TRIBUTÁRIO. 31 DE DEZEMBRO. COBRANÇA. TRIBUTO DEVIDO.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Declaração de compensação (Dcomp) até 31 de maio de 2018, data que entrou em
vigor a Lei no 13.670, de 2018, que passou a vedar a compensação de débitos
tributários concernentes a estimativas.
Os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da
CSLL, cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo
ano-calendário. Não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em
Dívida Ativa da União (DAU) antes desta data.
No caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga. Os valores dessas estimativas devem ser glosados. Não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas e este tampouco pode compor o
saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não
homologou a compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de
manifestação de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua
extinção; não há como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco
pode compor o saldo negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
No caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após
31 de dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação
e passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação. Não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido.
Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou
a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido,
pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança.
Dispositivos Legais: arts. 2o, 6o, 30, 44 e 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996; arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 14 de março de 2017; IN RFB no 1.717,
de 17 de julho de 2017. (Grifei)
Com a ressalva que se trata de entendimento apenas para a hipótese em que os
débitos das estimativas estejam extintos em 31 de dezembro por DCOMP, podendo somente
após esta data serem cobrados e encaminhados para inscrição em dívida ativa, a compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo ao pagamento
para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo negativo. Na hipótese de não
homologação da compensação que compõe o saldo negativo, a Fazenda poderá exigir o débito
compensado pelas vias ordinárias, através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo
utilizado pela ora recorrente acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista
que, de um lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de CSLL não
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.134 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10469.721479/2008-33

homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro débito com a mesma
origem.
O Despacho Decisório (fl 35) homologou parcialmente a estimativa de CSLL até
o limite do crédito, posto o reconhecimento do direito creditório relativo ao saldo negativo de
CSLL apurado no ano base 1998, exercício 1999, no valor de R$ 6.918,16 (e não de
R$49.532,71.
Assim sendo, entendo que deva ser recomposto o saldo negativo de CSLL, do
ano-calendário acima e homologada a compensação das estimativas até o limite dos créditos.
Assim, conheço parcialmente o recurso, apenas em relação à homologação da
DCOMP e, no mérito, dou provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital